Tribunal: TJDFT
Processo: 0738282-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738282-60.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDILEY CORREA RODRIGUES AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SIDILEY CORREA RODRIGUES contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A: “Quanto ao pedido de penhora do imóvel cuja certidão de ônus encontra-se acostada ao ID 207498715, observo que está gravado com alienação fiduciária. Da análise da certidão de ônus do imóvel, verifica-se que o estado civil da parte executada é divorciado. A jurisprudência consolidada deste Tribunal entende que não é possível a penhora sobre bem gravado com cláusula de alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário nos termos do art. 1.361 do Código Civil, mas tão somente sobre os direitos que o devedor detém sobre a coisa. Sendo assim, nesta hipótese, a penhora não recai sobre o bem objeto do contrato, mas sobre os direitos identificáveis e avaliáveis que derivam da relação obrigacional firmada entre as partes (ALVIM, Angélica A. Comentários ao código de processo civil [livro eletrônico]. 2. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2017). Desse modo, DEFIRO a penhora sobre os DIREITOS AQUISITIVOS da parte executada sobre o imóvel cuja certidão de ônus encontra-se acostada ao ID 207498715. Com fundamento na disposição inserta no art. 838 do CPC, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA dos direitos aquisitivos sobre aquele bem. Nomeio a parte executada como fiel depositária do imóvel penhorado. O recolhimento dos emolumentos extrajudiciais devidos deverá ser suportado pelo interessado, conforme determinam os artigos 14, 217 e 239 da Lei n.o 6.015/1973. Diante disso, ao credor caberá providenciar o registro imobiliário da penhora (ar. 844 do CPC), comprovando a averbação com juntada da matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento do termo. À Secretaria: 1. Lavrado o termo de penhora, expeça-se intimação da parte executada, por seu advogado ou pessoalmente, caso não tenha constituído patrono, da penhora realizada e para ficar ciente de que, por este ato, encontra-se constituída como depositária fiel dos bens. Fica a parte executada intimada, ainda, para impugnar a penhora no prazo legal, nos termos do art. 917, inciso II e § 1o, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Oficie-se o credor fiduciário para ciência quanto à penhora realizada e para que informe a este Juízo a regularidade do contrato de alienação fiduciária referente ao imóvel cujos direitos foram penhorados, bem como o número de parcelas pagas, não pagas e o saldo devedor total, devendo as informações serem apresentadas de maneira clara e objetiva. 3. Expeça-se mandado de avaliação do bem e intimação. Com o retorno do mandado, intimem-se as partes autora e ré, se ainda não intimado momento do cumprimento do mandado, para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias, consoante art. 917, inciso II e § 1o, do CPC, sob pena de preclusão. Intimem-se ainda eventuais cônjuges e coproprietários, bem como o credor fiduciário. 4. As intimações devem se dar, como regra, mediante publicação, por intermédio do advogado do devedor. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), por meio de Oficial de Justiça. 4.1. No tocante ao cônjuge do executado e de eventuais coproprietários do imóvel, infrutíferas as diligências nos endereços constantes nos autos, promova-se pesquisa de endereço nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoJud, Siel ou Sniper, expedindo-se carta AR/MP para sua intimação a todos os endereços não diligenciados, expedindo-se mandado ou carta precatória, caso inviável a intimação por carta AR/MP; 4.1.2. Esgotados os endereços conhecidos do cônjuge e dos eventuais coproprietários, expeça-se edital para sua intimação, com prazo de 20 (vinte) dias, para os fins do art. 842 do CPC. 5. Realizadas as intimações, aguarde-se o prazo de eventual impugnação à penhora ou à avaliação, certificando-se o ocorrido e, se também já houve a intimação do cônjuge e dos coproprietários. 6. Tudo feito, retornem os autos conclusos para decisão quanto ao valor do bem para envio a leilão.” O Agravante sustenta que o imóvel é utilizado para moradia própria e assim é bem de família cujos direitos de aquisição não podem ser penhorados. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para indeferir a penhora. Preparo recolhido (IDs 63771518 e 63771519). É o relatório. Decido. A questão relativa à impenhorabilidade dos direitos aquisitivos do imóvel em princípio foi objeto do Agravo de Instrumento no 0706933-15.2019.8.07.0000, cuja ementa tem o seguinte teor (ID 60367766 – autos de origem): “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL. ART. 835, INCISO XII, DO CPC. BEMDE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. 1. Se o imóvel em discussão é o que consta como residência do agravado e se o juízo a quo realizou pesquisa no sistema de registro de imóveis eletrônicos E-RIDF, em que constou como único imóvel registrado em nome do Agravado o bem em comento, correta a decisão que o reconhece como bem de família e indefere que, sobre ele, recaia a penhora. 2. Ainda que o art. 835, inciso XII, do CPC, permita a penhora sobre os direitos contratuais à aquisição da propriedade, caso o imóvel seja destinado à residência familiar, há de ser reconhecido como bem de família, pois, existindo expectativa da aquisição do domínio do imóvel necessário a habitação familiar, prevalece a regra de impenhorabilidade. 3. Nos termos do que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, "a regra da impenhorabilidade do bem de família legal também abrange o imóvel em fase de aquisição, como aqueles decorrentes da celebração do compromisso de compra e venda ou do financiamento de imóvel para fins de moradia, sob pena de impedir que o devedor (executado) adquira o bem necessário à habitação da entidade familiar". 4. Agravo de instrumento não provido.” Trata-se, portanto, de matéria aparentemente preclusa. Presente, sob essa perspectiva, a probabilidade do direito do Agravante (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora) provém dos consectários processuais da constrição. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 13 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator